Tribunal: TJDFT
Processo: 0704120-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704120-75.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NUBIA SOLANGE DE OLIVEIRA TEIXEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Nubia Solange de Oliveira Teixeira contra sentença proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id 58833956) que, nos da ação de conhecimento ajuizada pela ora apelante em desfavor de Banco do Brasil S/A, julgou improcedente o pedido inicial. Em razão da sucumbência, a parte autora foi condenada a suportar custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Na sentença, consignou o juízo monocrático não constituir a relação jurídica havida entre as partes liame de natureza consumerista, por estar regida por disciplina jurídica específica (Lei Complementar no 26/1975). Lembrou que a Lei Complementar no 26/1975, a qual unificou os fundos provenientes do Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), estabeleceu, em seu art. 3o, parâmetros para o lançamento de créditos, assim abrangidos aqueles resultantes da aplicação de correção monetária e juros, nas contas individuais dos participantes. Reconheceu que os créditos aplicados nas contas individuais seriam aqueles que, calculados pelo Conselho Diretor do PASEP, nos estritos limites das normas legais e regulamentares (Lei Complementar no 26/1975, Lei no 9.365/96 e Decreto no 4.751/2006), seriam sucessivamente disponibilizados pelos entes contribuintes com o programa, não se podendo impor, à instituição bancária ré, responsabilidade pelo cálculo dos recursos destinados às contas individuais. Positivou que os recursos seriam por ela meramente geridos. Realçou a conclusão da perícia técnica no sentido de que o Banco do Brasil aplicou os mesmos índices legalmente referenciados para atualização monetária das contas dos participantes do PIS-PASEP, após elaborado o recálculo dos valores contabilizados nos extratos do PIS-PASEP da autora. Assentou que os supostos saques indevidos corresponderiam, em verdade, a retiradas que se deram em proveito do participante, descabendo falar em desfalque injustificado, a demandar recomposição. Considerou ausente qualquer ato ilícito, suficiente a impor, ao banco requerido, o dever de indenizar o prejuízo alegado. Inconformada com a sentença, a autora interpõe recurso de apelação (Id 58834010). Em razões recursais, a apelante, inicialmente, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Diz possuir presunção juris tantum de veracidade a declaração de hipossuficiência. No mérito, noticia que, à época do ajuizamento da ação, dirigiu-se até uma agência do Banco do Brasil, onde requereu os extratos da sua conta para verificação de saldo disponível. Relata que, na ocasião, fora informada de que até o dia 10/2/2015 havia o valor correspondente a R$ 905,11 (novecentos e cinco reais e onze centavos). Afirma não corresponder o referido valor ao montante devido relativo aos repasses dividido pelos beneficiários, acrescido de atualização, juros e pelo resultado líquido das operações realizadas. Alega incorreção do laudo pericial. Argumenta que, para fins de correção e atualização dos valores do PASEP, devem ser considerados os valores constantes no momento anterior à promulgação da Constituição de 1988. Defende que, após esta data, os depósitos passaram a se destinar exclusivamente a programas sociais. Subsidiariamente, em caso de não provimento do apelo, pede a suspensão da exigibilidade da condenação aos honorários de sucumbência, por meio do deferimento dos benefícios da justiça gratuita à apelante. Informa estar com a sua renda mensal reduzida e viver por meio da ajuda de familiares. Pede, ao final: 1. Seja recebido em seu duplo efeito, nos termos do art. 1.012 do CPC, e conhecido o presente Recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal; 2. Seja deferida a justiça gratuita em favor da Apelante; 3. Seja dado provimento ao recurso de apelação, para que seja reformada a sentença nos termos acima delineados, de forma a julgar totalmente procedentes os pedidos autorais para que a Apelada seja condenada ao pagamento de R$ 50.533,74 (cinquenta mil, quinhentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos), correspondentes aos valores indevidamente retidos e não disponibilizados no saldo da conta individual da Apelante para saque; 4. Requer ainda, com o provimento recursal, a inversão do ônus sucumbencial, na forma do art. 85 do CPC. Eventualmente, caso não seja dado provimento ao recurso, que seja suspensa a exigibilidade dos honorários, em razão da devida concessão aos benefícios da justiça gratuita à Recorrente, tendo em vista sua hipossuficiência econômica; 5. Subsidiariamente, caso Vossa Excelência não acolha o pedido anterior, requer a minoração do quantum sucumbencial nos termos do artigo 85, §8o do CPC. Sem preparo em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (Id 58834012), a parte apelada pugna, em suma, pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Atenta às regras do art. 99, § 7o e do art. 101, § 1o, do CPC, passo a apreciar o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela apelante, porque tem relação com a verificação de pressuposto recursal de admissibilidade da apelação. Ressalto se restringir o requerimento de gratuidade de justiça apenas a este recurso, porque o requerimento não foi formulado perante o juízo a quo. Assim o faço para evitar supressão de instância. A gratuidade de justiça requerida será considerada tão somente em relação a este recurso para, se for o caso, dispensar a recorrente da comprovação do recolhimento do preparo recursal, requisito extrínseco de admissibilidade que, se não atendido, tem como consequência o não conhecimento do recurso. Por oportuno, saliento que eventual deferimento da gratuidade de justiça em favor da apelante nesta sede recursal em nada interfere na responsabilidade pelo pagamento dos ônus de sucumbência a que foi condenada na origem, porque a decisão de concessão da benesse opera efeitos não retroativos (ex nunc). Pois bem, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação da justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A simples afirmação pela apelante de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A alegação deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Não é possível inferir situação de miserabilidade financeira com base na consideração isolada da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, seja por se tratar de critério objetivo para atendimento por aquele órgão de assistência judiciária à população carente de recursos financeiros, seja por não vincular o Judiciário na aferição da satisfação da condição pessoal, portanto subjetiva, da alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de familiares. Nos presentes autos, verifica-se que a recorrente não apresentou nenhuma documentação com elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais. Ademais, não consta elemento de prova contundente da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais e honorários de sucumbência, notadamente, quando se considera que as custas processuais, sabidamente, são módicas nesta Justiça do Distrito Federal. Vale dizer, inclusive, que nem mesmo a declaração de hipossuficiência citada nas razões de apelo foi juntada! Aliás, o fato de não ter a postulante da gratuidade de justiça, ora apelante, colacionado aos autos documentos capazes de certificar sua simplesmente alegada hipossuficiência financeira, retira, por completo, a verossimilhança da afirmativa de que se encontra em estado de miserabilidade jurídica e, por consequência, sem meios de custear as despesas do processo. Concretamente, não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido, haja vista não haver nos autos quaisquer elementos de informação capazes de demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção constantes dos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou-se da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF e de sua positivação no plano legal no art. 98, caput, do CPC, porque não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Anoto, por fim, que as particularidades do caso concreto tornam irrelevante a contratação de profissionais do direito para receberem honorários apenas no caso de êxito na demanda (Id 58833703) como fator a demonstrar a viabilidade da concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC, haja vista inexistir nos autos qualquer outro elemento apto a corroborar a presunção de hipossuficiência da recorrente. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A ausência de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, pela apelante, converge na conclusão segura de ela não se encaixar no conceito legal de hipossuficiente econômica para se tornar merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pela apelante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora